Tribunal: STF
Processo: RE 92212
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. QUESITOS. LEGITIMA DEFESA. NEGADA PELO
CONSELHO A NECESSIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS PELO AGENTE, AINDA ASSIM
DEVEM SER QUESTIONADOS A MODERAÇÃO E O ELEMENTO SUBJETIVO
DETERMINADOR DO EXCESSO. SUPRIMIDOS ESTES QUESITOS, ANULA-SE O
JULGAMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL EM PLENÁRIO, NO
H.C. 53.850, EM 6.10.76, RTJ 85/466.